Tribunal: TCU
Processo: 036.502/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13298/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar do término do anteriormente fixado, o prazo para cumprimento das determinações constantes do item 1.7.1. do Acórdão 7889/2021-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 036.502/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Companhia Sansoni de Producao Cultural Ltda (04.738.427/0001-42); Paulo Sergio Cardoso Simoes (XXX.347.227-XX); Sergio Sansao Simoes (XXX.325.147-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.